Tribunal: STF
Processo: RE 626372
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCREMENTO DA FISCALIZAÇÃO E DA ARRECADAÇÃO – GIFA. EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que a análise da prévia definição pelo Tribunal a quo da natureza, geral ou específica, da gratificação concedida situa-se em âmbito infraconstitucional. Entender de forma contrária ao que definido pelo Tribunal de origem demanda a interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.